Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO GOVERNO ESTRANGEIRO AOS VOOS ORIUNDOS DO BRASIL. FORTUITO EXTERNO. LEI 14.034/2020. REEMBOLSO DE VALORES.

1. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes.

2. "No julgamento do RE 636331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, foi fixada a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, seriam aplicáveis especificamente em casos de indenizações de danos materiais, não alcançando as indenizações por danos morais." (Acórdão 1289833, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, PJe: 15/10/2020)

3. O cancelamento injustificado de viagem aérea, nacionais ou internacionais, resulta em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora. Todavia, se o cancelamento decorre de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil da companhia aérea.

4. A determinação de suspensão dos voos oriundos do Brasil que decorre de decisão adotada pelo governo estrangeiro em razão das repercussões da pandemia da Covid-19 consiste em verdadeiro fato imprevisível, caracterizado por fortuito externo.

5. No curso do ano 2020, em razão das repercussões da pandemia da Covid-19 no Brasil, foi editada a Lei 14.034/2020, prevendo medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia na aviação civil brasileira. De acordo com a lei, com a prorrogação conferida pela Lei 14.174/2021, as companhias aéreas têm o prazo de 12 meses contado da data do voo cancelado para proceder o reembolso dos valores gastos com voos cancelados entre 19.03.2020 e 31.12.2021.

6. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso.